Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-52.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700654-52.2020.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER CESAR VIEIRA RECORRIDOS: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Constatando-se que a parte autora descumpriu a decisão judicial que determinou a emenda à exordial, mostra-se acertado o indeferimento da petição inicial, porquanto ausentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, caput, e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, e 6o do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários podem ser executados nos autos em que atuou por meio de cumprimento de sentença, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição; c) artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque não considerou a juntada dos autos do título executável no momento da apelação, embora o recorrente tenha justificado o equívoco cometido e feito constar da inicial a referência expressa do título executável nos autos físicos originários; d) artigo 515, inciso III, e 783, ambos do CPC, afirmando que a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza é título executivo judicial; e) artigo 85, §1o, do CPC, porquanto foram fixados honorários em segunda instância, sem terem sido fixados em primeira instância; Suscita, ainda, a nulidade do acórdão recorrido devido à não apreciação do memorial protocolado previamente à sessão de julgamento. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” “c” e “d”, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação aos artigos 22, caput, e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994; 6o, 85, §1o, 515, inciso III, e 783, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Pontuo que, em suas razões de apelação, o autor, inclusive, confirma não ter juntado tempestivamente o título requerido e pleiteia que tal lapso seja relevado, tendo o mesmo sido colacionado em grau recursal. Contudo, isso não se mostra possível. A uma, porque o título exequendo não se enquadra no conceito de documento novo, logo, sua juntada, neste momento processual, é intempestiva. A duas, porque se trata de documento essencial e indispensável para a instauração de cumprimento de sentença, devendo acompanhar a petição inicial. (ID 21502104)(g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”(AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, a decisão combatida encontra-se em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845753/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/4/2020). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Tampouco deve subir o apelo fundado nos invocados dissensos pretorianos, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016” (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, não reúne condições de prosseguir o recurso especial quanto à tese de nulidade do acórdão recorrido devido à não apreciação do memorial protocolado previamente à sessão de julgamento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023